Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017879-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IURY DE SOUZA
RECORRIDO: AN T O N I O C AR L O S RO MA GN O L I
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69769978) com pedido de efeito suspensivo interposto por IURY DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69321457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CITAÇÃO POR HORA CERTA, NA PESSOA DA ZELADORA – FORTE SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS – ATO VÁLIDO – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não invalida a citação com hora certa realizada na pessoa da zeladora do ofício onde mora o citando. Se não bastasse, o réu compareceu nos autos, correndo, a partir daí o prazo para apresentar a sua defesa. Em virtude do princípio “Pas de nullité sans grief, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade. No caso, não restou demonstrado prejuízo da falta de indicação do prazo apresentar embargos à execução”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017879-25.2020.8.11.0000, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 01/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por IURY DE SOUZA que manteve decisão de primeiro grau que rejeitou os pedidos na exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, a manifestação do excipiente é no sentido de que a citação por hora certa seria nula, já que feita em endereço errôneo, através de pessoas distintas, além do erro de grafia do nome do executado. No entanto, tais alegações não merecem prosperar, vez que a citação por hora certa só ocorreu após diversas tentativas frustradas de citar o executado, inclusive com suspeita de ocultação para não receber a citação, conforme certidão da Oficiala de Justiça, in verbis : (...) Outrossim, insta consignar que o Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade, o que não restou demonstrado neste caso. Oportuno registrar, ainda, que não há que se levantarem questões que necessitem de dilação probatória, a serem promovidas no âmbito dos embargos à execução”. (id 69321457)
O Recorrente alega violação ao artigo 250 do Código Processo Civil ao argumento de que o mandado de citação não consta o prazo para os Embargos à Execução, gerando nulidade da citação.
Recurso tempestivo (id 69782989).
Contrarrazões no id 73860965.
O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 70500483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que de que o mandado de citação não consta o prazo para os Embargos à Execução, gerando nulidade da citação, diante de efetivo prejuízo.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 69467976):
“(...) No que tange a ausência de prazo para apresentar embargos à execução, de fato, não consta indicado o prazo para o agravante apresentar embargos à execução, entretanto, a parte não indica qual teria sido o prejuízo, apenas invoca a nulidade pelo simples descumprimento de formalidade.
Ora, em virtude do princípio “Pas de nullité sans grief, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO ART. 229 DO CPC/1973. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em nosso sistema processual, À luz do princípio pas des nullité sans grief, não se decreta a nulidade da citação quando não estiver concretamente demonstrado o prejuízo (REsp n.898.167/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 01.12.2008) (REsp 555.360/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe de 29/06/2009) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AgRg no AREsp 797.151/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017)”(g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 250 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça